Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA EM CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE QUE CANDIDATOS APROVADOS TAMBÉM NA AMPLA CONCORRÊNCIA NÃO DEVERIAM TER SIDO INCLUÍDOS NO CÔMPUTO DA QUANTIDADE DE REDAÇÕES A SEREM CORRIGIDAS NAS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS COTISTAS. AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM MESMO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. INTERESSE PROCESUAL. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO.
1. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda.
2. Identidade da causa de pedir e do pedido de ação individual e de demanda coletiva.
3. O entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça acerca da matéria é no sentido de que, conforme disposto no artigo 104 do CDC, o sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre elas.
4. A existência de uma demanda coletiva não inviabiliza o ajuizamento de ação individual com o mesmo objeto. Contudo, uma vez ajuizada essa demanda individual, o Autor apenas será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes, previstos no art.103 do CDC, se requerer a suspensão da lide até o julgamento da ação coletiva – caso contrário, cada uma das ações terá desfecho próprio, e não há que falar em risco de decisões conflitantes. Precedentes da Corte Superior.
5. No caso vertente, não há como afastar o interesse processual do Autor, uma vez que a presente ação individual é o instrumento suficiente e necessário para que ele alcance a tutela jurisdicional vindicada.
6. Rechaçada a ausência do interesse processual (de agir), impõe-se a cassação da r. sentença e o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da demanda. Inaplicável à hipótese o disposto no art. 1.013, §3o, I, do CPC/15, uma vez que a causa não está madura para julgamento.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.